Tribunal: TJSP
Processo: 1019810-29.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Vício inexistente. Prequestionamento desnecessário. Embargos de declaração rejeitados.